Tribunal: TJDFT
Processo: 0000811-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000811-58.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE DUARTE MOTA, CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE, DANIEL LOURIVAL AZEVEDO, DENISON TEIXEIRA DOS SANTOS, DIMAS CARVALHO, EDUARDO PAULO DE ALMEIDA LEITE, FERNANDO DE SOUSA NETO, FERNANDO GODOY MOREIRA DIAS, JULIANE SAMI GODOY, MARCELA GALDINO DA SILVA, MATHEUS COSTA PINTO, PATRICIO DOS SANTOS OLIVEIRA, RODRIGO CUNHA SOARES, RODRIGO SILVA VAZ, WESLYN NOGUEIRA DA SILVA TELES, MARCELO DA SILVA SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 32884962, o recorrente RODRIGO SILVA VAZ requer a juntada de nova procuração, bem como a dilação do prazo recursal, uma vez que as advogadas só foram constituídas no dia 17/02/2022. Tendo em vista a procuração juntada no ID no 32884960, retifique-se a autuação para que as publicações referentes à parte recorrente RODRIGO SILVA VAZ doravante sejam feitas em nome das advogadas Karen Cristina Marques Lima, OAB/DF 64.829, e Graziela Cristine Cunha Bezerra, OAB/DF 50.007. Indefiro o requerimento de dilação do prazo recursal, diante da falta de previsão legal. Ademais, compulsando os autos verifica-se que o recorrente estava sendo patrocinado pelo advogado José Augusto Moreira dos Anjos, o qual inclusive interpôs recurso especial no ID no 27586840. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007